Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721786-03.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PREVINA ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDO: RAIMUNDA MARTINS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CIVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 1. Tratando-se de alegação de defeito do serviço por profissional liberal – dentista (próteses dentárias que, segundo a autora, teriam caído logo após o implante), aplicável o art. 14, §4o do CDC, que, por sua vez, determina que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 2. Na espécie, o ônus da prova competiria ope legis à consumidora. Contudo, pela decisão saneadora, confirmada por esta Turma no julgamento acima referido, invertido o ônus probatório nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. Houve a preclusão máxima do mencionado julgado, superada, portanto, qualquer discussão acerca da inversão do ônus da prova. Nada a alterar no ponto. 3. Caberia à requerida demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao realizar o procedimento, ônus que não se desincumbiu. 4. O conjunto probatório é suficiente para atestar a culpa da ré. As fotografias da boca da autora, sem as próteses, bem como as mensagens trocadas entre as partes, no dia 20/4/2022, corroboram a narrativa declinada na inicial, pela qual a autora buscou ajuda, alegando que o dente estava mole, imediatamente após a realização do procedimento (mesmo dia). 5. A falha na prestação do serviço comprometeu e abalou de maneira significativa direitos da personalidade da autora a justificar indenização em patamar superior ao definido em sentença, que foi de somente R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que não compensa os danos extrapatrimoniais experimentados pela autora. Na hipótese, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), representa valor razoável, evitando não só o empobrecimento do pagador, mas, também, o enriquecimento ilícito da credora. 6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que inexiste no autos qualquer comprovação de que houve uma má prestação de serviços para a recorrida, não podendo ser imputada à recorrente as quedas das próteses, especialmente considerando que a odontologia não é uma ciência exata e que o caimento das próteses pode ocorrer pelos mais variados motivos; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a inocorrência de dano moral. Assevera que, em que pese as obrigações da recorrente, esta sempre buscou realizá-las da melhor forma possível, com cautela e maestria, além de sempre ter se prontificado em solucionar os problemas reclamados pela recorrida. Requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, imperioso o reconhecimento da falha na prestação do serviço odontológico, legitimando-se a responsabilização da ré” (Id 61443308), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Determino que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO ARAÚJO, OAB/DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023